Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-09.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017862-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 330.975.500-20 (RECORRIDO), RAFAEL DUTRA CORREA DA SILVA - CPF: 010.744.320-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA QUANDO DOENÇA PREEXISTENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave, bem como condenar à restituição dos valores indevidamente descontados desde 11/07/2021, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial da isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave; e (ii) os critérios aplicáveis aos consectários legais na repetição do indébito tributário.

III. Razões de decidir

3. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 alcança os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional.

4. Nos termos do art. 35, § 4º, I, “c”, do Decreto nº 9.580/2018, o termo inicial da isenção deve corresponder à data em que preenchidos os requisitos legais, ou seja, a concomitância entre a condição de aposentado e a existência da doença, ainda que esta seja anterior.

5. Comprovado que a moléstia é anterior à aposentadoria, fixa-se o marco inicial na data da aposentadoria, quando passam a incidir os efeitos da isenção e da repetição do indébito.

6. Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios observam a orientação da Súmula 188/STJ, incidindo a partir do trânsito em julgado, sem prejuízo da aplicação de índice único quando adotada a SELIC.

7. A atualização monetária deve observar a evolução normativa estadual e constitucional, aplicando-se: (i) IGP-DI até 30/04/2021; (ii) IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e (iii) SELIC a partir de 01/03/2024, vedada a cumulação de índices.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou procedente a pretensão inicial, vazada na seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, confirmando a tutela de urgência, para:

I.

DETERMINAR que os reclamados garantam a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) no benefício previdenciário da parte reclamante; e

II. CONDENAR os reclamados restituir o Imposto de Renda de Pessoa Física pago pela parte reclamante a partir de 11/07/2021, com correção pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) que o termo inicial da isenção deve ser a data da emissão do laudo pericial emitido por serviço médico oficial; b) observância do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula n.º 188/STJ e do art. 3º da emenda constitucional 113/2021.

Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente repetição do indébito tributário, bem como analisar aplicação consectários legais.

Com efeito, a Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os proventos percebidos por portadores de doenças graves, entre elas a hanseníase,
in verbis
:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (grifei)

No caso em análise, restou comprovado nos autos que a recorrente faz jus ao benefício, conforme perícia judicial realizada nos autos. Ademais, a parte recorrente sequer questiona que a parte autora está acometida de moléstia profissional.

A controvérsia restringe ao marco inicial do benefício e seus consectários legais.

O Decreto nº 9.580/2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, dispõe em seu artigo 35, § 4º, I, "c", que as isenções concedidas nesses casos incidem a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, como se vê:

"§ 4º As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se:

I - aos rendimentos recebidos a partir:

[...]

c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;"

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4º, I, “c”, da Lei 9.580/2018.

2.

Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016853-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. JUNTADA DE LAUDO COMPLEMENTAR EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação do termo inicial de isenção do IRPF para portador de cegueira irreversível, por ausência de prova contemporânea que comprovasse a existência da moléstia em julho de 2013, limitando o benefício à data do laudo particular apresentado em 18/09/2023. A recorrente apresentou laudo médico complementar em sede recursal, atestando a existência da enfermidade desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de laudo médico complementar em grau recursal como mero esclarecimento técnico de prova já produzida; (ii) estabelecer se é possível retroagir o termo inicial da isenção do IRPF para a data em que comprovadamente se iniciou a moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida quando respeitado o contraditório, inexistente má-fé e configurada a necessidade de complementação técnica de prova pré-existente, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

4.

O laudo complementar emitido pelo mesmo profissional que elaborou o laudo original apenas esclarece o conteúdo técnico do diagnóstico anterior, não configurando inovação fática vedada pelo rito dos Juizados Especiais.

5.

O contraditório foi assegurado, visto que os recorridos apresentaram impugnação específica ao laudo complementar, inexistindo qualquer prejuízo processual.

6.

O novo laudo comprova de forma inequívoca que a cegueira irreversível existe desde julho de 2013, data que deve ser fixada como marco inicial da isenção do IRPF, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

7.

O princípio da primazia da decisão de mérito deve prevalecer sobre formalismos processuais, garantindo efetividade à justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É admitida a juntada de laudo médico complementar em sede recursal, desde que respeitado o contraditório, para esclarecer prova já produzida. 2.
A isenção de IRPF para portador de moléstia grave retroage à data em que comprovada a existência da enfermidade, ainda que a confirmação técnica ocorra em grau recursal."

(N.U 1085480-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PENSIONISTA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE

SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MARCO INICIAL. SENTEÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMADO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial,
cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal
.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1013746-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Assim, considerando que a parte recorrente foi diagnosticada com a moléstia profissional desde 23/03/2012, conforme perícia médica judicial acostada aos autos – id. 349718863, e que aposentou em 11/07/2021, o termo inicial deve ser quando preenchia todos os requisitos, ou seja, a moléstia prevista em lei e aposentadoria.

Logo, considerando que a moléstia é anterior a aposentadoria, o marco inicial da isenção do imposto de renda e da consequente repetição do indébito tributário deve 11/07/2021 (aposentadoria), conforme fixado em sentença.

Por fim, no tocante aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 STJ, é certo que se aplicam os mesmos índices da cobrança do tributo (Tema 905 STJ).

A atualização dos valores de acordo com as normas estaduais: (i) aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; (ii) a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021; (iii) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Logo, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, tal restrição é apenas no período até aplicação da Taxa Selic (01/03/2024), uma vez que esta constitui índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE CARGO EM COMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre cargo em comissão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

A Lei nº 9.250/1995 estabelece regime específico para atualização de indébito tributário, determinando a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito tributário.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem .

O art. 3º da EC nº 113/2021 reforça a aplicação de índice único nas condenações impostas à Fazenda Pública, consolidando a incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

A interpretação sistemática do regime jurídico da repetição de indébito tributário conduz à aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, afastando a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quando utilizado índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento, por constituir índice único que engloba correção monetária e juros moratórios .

É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art . 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10367624620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2026)

Partindo dessas premissas, IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido, aplica o IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe parcial provimento,
tão somente para determinar que para que os consectários legais incidam da seguinte forma: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026